Tribunal: STJ
Processo: 0008905-80.2017.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202036 - PR(2025/0083002-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO
AGRAVADO
: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
AGRAVADO
: TV ESPLANADA DO PARANÁ LTDA
AGRAVADO
: TV OESTE DO PARANÁ LTDA
AGRAVADO
: TV CATARATAS LTDA
AGRAVADO
: TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA
AGRAVADO
: EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORTOLO - PR031214
MANUELA RODRIGUES DA MOTA - PR094794
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE
ACORDO COM O
DO CPC. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 87
PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
do CPC, porquanto a decisão recorrida não reconheceu
art. 86
a existência de sucumbência recíproca entre os litigantes, mas, apenas, advertiu o
Tribunal de origem a observar o preceito legal, caso constatasse a sua existência.
2. Consta dos autos, que as ora agravadas ajuizaram ação de cobrança com o objetivo
de receber do ente estatal e de outros pelos serviços publicitários prestados sem o
devido pagamento; na contestação, o Estado do Paraná alegou sua ilegitimidade
passiva
, tese que foi acolhida pelo juízo de primeira instância, que o excluiu
ad causam
da relação processual.
3. A instância
acatou os argumentos do Estado do Paraná e proferiu decisão
a quo
sem julgamento de mérito, declarando a ilegitimidade passiva do ente estatal e
condenado os sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão
ser fixados, entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, contudo o processo
prosseguiu em face dos demais litisconsortes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a regra
do art. 87 do CPC melhor se amolda à hipótese, porquanto confere ao julgador maior
flexibilidade para equalizar as circunstâncias concretas da demanda, corrigindo
eventuais distorções e assegurando a proporcionalidade e a razoabilidade na
Documento eletrônico VDA56529703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 74057314-a0f5-4d84-b326-a2373c9ca18c

distribuição dos encargos sucumbenciais, não sendo necessário aplicar o mínimo de
10% sobre o valor da causa.
5. Agravo interno parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 74057314-a0f5-4d84-b326-a2373c9ca18c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202036 - PR(2025/0083002-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO
AGRAVADO
: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
AGRAVADO
: TV ESPLANADA DO PARANÁ LTDA
AGRAVADO
: TV OESTE DO PARANÁ LTDA
AGRAVADO
: TV CATARATAS LTDA
AGRAVADO
: TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA
AGRAVADO
: EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORTOLO - PR031214
MANUELA RODRIGUES DA MOTA - PR094794
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE
ACORDO COM O
DO CPC. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 87
PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
do CPC, porquanto a decisão recorrida não reconheceu
art. 86
a existência de sucumbência recíproca entre os litigantes, mas, apenas, advertiu o
Tribunal de origem a observar o preceito legal, caso constatasse a sua existência.
2. Consta dos autos, que as ora agravadas ajuizaram ação de cobrança com o objetivo
de receber do ente estatal e de outros pelos serviços publicitários prestados sem o
devido pagamento; na contestação, o Estado do Paraná alegou sua ilegitimidade
passiva
, tese que foi acolhida pelo juízo de primeira instância, que o excluiu
ad causam
da relação processual.
3. A instância
acatou os argumentos do Estado do Paraná e proferiu decisão
a quo
sem julgamento de mérito, declarando a ilegitimidade passiva do ente estatal e
condenado os sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão
ser fixados, entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, contudo o processo
prosseguiu em face dos demais litisconsortes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a regra
do art. 87 do CPC melhor se amolda à hipótese, porquanto confere ao julgador maior
flexibilidade para equalizar as circunstâncias concretas da demanda, corrigindo
eventuais distorções e assegurando a proporcionalidade e a razoabilidade na
Documento eletrônico VDA55698730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: ef0e7ce5-780a-4904-9ca0-ad284385d5ca

distribuição dos encargos sucumbenciais, não sendo necessário aplicar o mínimo de
10% sobre o valor da causa.
5. Agravo interno parcialmente provido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARANÁ contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial
interposto pelas RECORRIDAS e, nessa extensão, deu-lhe provimento.
Argumenta o agravante que "o Estado do Paraná sagrou-se inteiramente
vencedor na sua defesa, o que significa que ele não sucumbiu em nenhuma medida
em relação aos pedidos que teve contra si realizados pelo autor", portanto descabe
falar em sucumbência recíproca -
do CPC (fl. 1005).
art. 86
Defende, ainda, que "a fixação da verba honorária não deve ser feita por
equidade -
§ 8o, do CPC", mas levando em consideração o valor da causa,
art. 85,
conforme clara e inequívoca determinação do
§ 2°, do CPC (fl. 1006).
art. 85,
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno merece prosperar parcialmente, pois existem argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada.
Inicialmente, não houve ofensa ao
do CPC, porquanto a decisão
art. 86
recorrida não reconheceu a existência de sucumbência recíproca entre os litigantes,
mas, apenas, advertiu o Tribunal de origem a observar o preceito legal, caso
constatasse a sua existência.
Documento eletrônico VDA55698730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: ef0e7ce5-780a-4904-9ca0-ad284385d5ca

Por outro lado, consta dos autos, que as recorridas ajuizaram ação de
cobrança com o objetivo de receber do ente estatal e de outros pelos serviços
publicitários prestados sem o devido pagamento; na contestação, o Estado do
Paraná alegou sua ilegitimidade passiva
, tese que foi acolhida pelo juízo de
ad causam
primeira instância, que o excluiu da relação processual (fl. 823).
A instância
acatou os argumentos do Estado do Paraná e proferiu
a quo
decisão sem julgamento de mérito, declarando a ilegitimidade passiva do ente estatal e
condenado os sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão
ser fixados, entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, contudo o
processo prosseguiu em face dos demais litisconsortes.
Depreende-se que o juízo primevo acolheu, na fase de saneamento, a
preliminar de ilegitimidade passiva
extinguiu o processo sem julgamento
ad causam e
de mérito em relação a dois litisconsortes, dentre eles o Estado do Paraná.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou
no sentido de que a regra do art. 87 do CPC melhor se amolda à hipótese, porquanto
confere ao julgador maior flexibilidade para equalizar as circunstâncias concretas da
demanda, corrigindo eventuais distorções e assegurando a proporcionalidade e a
razoabilidade na distribuição dos encargos sucumbenciais, não sendo necessário
aplicar o mínimo de 10% sobre o valor da causa.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO DA REGRA DO
§ ÚNICO, DO CÓDIGO DE
ART. 338,
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES.
1. A controvérsia diz respeito ao arbitramento de honorários
advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva
Documento eletrônico VDA55698730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: ef0e7ce5-780a-4904-9ca0-ad284385d5ca

"ad causam" na contestação e acolhida pelo juízo na fase de
saneamento, extinguiu-se o processo em relação a uma das
demandadas.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
os honorários advocatícios de sucumbência, na
REsp 1.746.072/PR,
vigência do
devem ser fixados de acordo com os seguintes
CPC/15,
critérios:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §
2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes.
3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva de litisconsortes não
obriga a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Precedentes.
4. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação
analógica da regra estatuída no § único do
do
art. 338
CPC/2015.
Precedentes.
5. Arbitramento da verba honorária em 3% sobre o valor atualizado da
causa para o recorrente, montante este consentâneo com a pouca
complexidade da ação, ao tempo de duração da lide até a exclusão da
demandada e ao trabalho desempenhado pelo causídico.
6.
Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente
provido
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.131.324/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
26/9/2025)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55698730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: ef0e7ce5-780a-4904-9ca0-ad284385d5ca

1. Embargos de declaração opostos por Estado do Rio de Janeiro ao
acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, que reconheceu a
ilegitimidade passiva do Estado para responder por todas as dívidas,
atribuindo a responsabilidade à FAETEC e à EMOP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado
foi omisso quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
considerando a extinção do processo sem resolução de mérito em
relação ao embargante, diante da sua ilegitimidade passiva.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são acolhidos para sanar a omissão
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que,
na hipótese de exclusão de litisconsorte da lide, o valor dos honorários
deve ser fixado proporcionalmente, não sendo necessário aplicar o
mínimo de 10% sobre o valor da causa.
5. A aplicação do
do
é mais adequada, permitindo
art. 87
CPC/2015
que o julgador possa equalizar as situações concretas, de acordo com
suas peculiaridades.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos acolhidos para arbitrar
honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do
embargante em 3% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese de exclusão de litisconsorte da lide, o valor dos
honorários sucumbenciais deve ser fixado proporcionalmente.
2. A aplicação do
do
permite que o julgador equalize
art. 87
CPC/2015
as situações concretas, corrigindo eventuais distorções. Dispositivos
relevantes citados:
§ 2o;
CPC/2015, art. 85,
CPC/2015, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no EDcl no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.080.572/SP,
Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min.
17/3/2025;
REsp n. 1.817.475/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
(EDcl no
11/6/2024
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.062.628/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
17/9/2025,
24/9/2025)
Documento eletrônico VDA55698730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: ef0e7ce5-780a-4904-9ca0-ad284385d5ca

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, para que o Tribunal de
origem siga a norma prescrita no
do CPC.
art. 87
Documento eletrônico VDA55698730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: ef0e7ce5-780a-4904-9ca0-ad284385d5ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.202.036 / PR
Número Registro: 2025/0083002-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089058020178160000
000890580201781600001
000890580201781600002
000890580201781600003
000890580201781600004
000890580201781600005
01033342920238160000 01065251920228160000 1033342920238160000 1065251920228160000
202304340010
89058020178160000
890580201781600001
890580201781600002
890580201781600003 890580201781600004 890580201781600005
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
RECORRENTE : TV ESPLANADA DO PARANÁ LTDA
RECORRENTE : TV OESTE DO PARANÁ LTDA
RECORRENTE : TV CATARATAS LTDA
RECORRENTE : TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA
RECORRENTE : EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORTOLO - PR031214
MANUELA RODRIGUES DA MOTA - PR094794
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56500820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:49
Código de Controle do Documento: 38b084cf-9335-477e-8892-37b2e0852b37

AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO
AGRAVADO
: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
AGRAVADO
: TV ESPLANADA DO PARANÁ LTDA
AGRAVADO
: TV OESTE DO PARANÁ LTDA
AGRAVADO
: TV CATARATAS LTDA
AGRAVADO
: TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA
AGRAVADO
: EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORTOLO - PR031214
MANUELA RODRIGUES DA MOTA - PR094794
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:49
Código de Controle do Documento: 38b084cf-9335-477e-8892-37b2e0852b37